Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. A prática de falta grave, com a consequente aplicação de sanção disciplinar, constitui fato impeditivo para a concessão da comutação de pena, na forma do que dispõe o artigo 6o, caput, do Decreto no 11.846/2023, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial. Precedentes.